Tribunal: TJSP
Processo: 2151966-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE IMEDIATA PROIBIÇÃO DE PARALISAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO.
É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou ser ilícito o corte no fornecimento de água e energia elétrica, em razão de débito pretérito. Assim, e até que haja dilação probatória,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE IMEDIATA PROIBIÇÃO DE PARALISAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO.
É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou ser ilícito o corte no fornecimento de água e energia elétrica, em razão de débito pretérito. Assim, e até que haja dilação probatória, impõe-se reconhecer que prevalecerá o interesse do recorrente, mormente se encontra em situação desfavorecida pelo desequilíbrio característico da relação jurídica. Não se olvide que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial à manutenção de suas atividades, e o anúncio da possibilidade de suspensão do fornecimento evidencia o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, porque presentes os requisitos legais, concede-se a tutela de urgência.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2151966-78.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
Registro: 2021.0000033115
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2151966-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André,
em que é agravante TÊNIS CLUBE SANTO ANDRÉ, é agravado ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2151966-78.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
Voto no 25.250
Agravo de Instrumento no 2151966-78.2020.8.26.0000
Foro de Santo André / Vara Cível
Juiz(a): Adriana Bertoni Holmo Figueira
Agravante(s): Tenis Clube Santo André
Agravado(a)(s): Enel Distribuição São Paulo S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE
IMEDIATA
PROIBIÇÃO
DE
PARALISAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO.
É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
pacificou ser ilícito o corte no fornecimento de água e energia
elétrica, em razão de débito pretérito. Assim, e até que haja
dilação probatória, impõe-se reconhecer que prevalecerá o
interesse do recorrente, mormente se encontra em situação
desfavorecida pelo desequilíbrio característico da relação
jurídica. Não se olvide que o fornecimento de energia elétrica é
considerado serviço essencial à manutenção de suas atividades,
e o anúncio da possibilidade de suspensão do fornecimento
evidencia o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Assim, porque presentes os requisitos legais, concede-se a
tutela de urgência.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 43/45 dos autos de origem), proferida em sede de
ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada pelo Tenis Clube
Santo André contra Enel Distribuição São Paulo S/A, que indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2151966-78.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
tutela de urgência formulado na petição inicial, para que a ré fosse proibida
de cortar o fornecimento de energia elétrica.
Inconformado, o autor aduz em razões recursais que: a) a
quarentena forçou o fechamento do clube, que não está em funcionamento;
b) as contas de energia elétrica foram cobradas por uma média dos meses
anteriores, todavia, forçoso reconhecer que há cobrança por serviço não
utilizado; c) os associados deixaram de efetuar o pagamento de
mensalidades; d) “as contas vencidas, principalmente em março, abril e
maio, mantinham o mesmo valor dos meses anteriores, contudo estava com
as portas fechadas, superando a monta de R$ 12.000,00”; e) as insistentes
reclamações só foram atendidas após a troca de medidores e correção de
valores devidos de R$ 3.000,00. Protesta pela concessão de tutela
antecipada, proibindo o corte de energia elétrica pela agravada.
O recurso foi recebido com concessão de tutela recursal.
A agravada foi intimada para oferecer contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Versa o presente agravo de instrumento sobre tutela de
urgência pretendida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de
débito.
É o teor da decisão hostilizada:
“Vistos, O autor aduziu que desde novembro de 2019 a requerida
não efetua a leitura do medidor de energia, passando a realizar
cobrança baseada em medições infundadas. Sabe disso porque é
necessário que o funcionário da ré solicite a chave posto que o
acesso ao medidor é restrito. Depois de diversas reclamações, ao
invés da ré ajustar a média de consumo, substituiu o relógio
medidor. Naquela ocasião, a requerida mediu o consumo efetivo
havendo enorme discrepância com as contas anteriores. Além do
que, desde março de 2020 o clube está fechado em razão da
pandemia e a fatura com vencimento em maio/2020 foi emitida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2151966-78.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
valor de R$12.418,52, o que não adimpliu. Pugnou pela concessão
da tutela de urgência para abstenção de realização do corte no
fornecimento.
Pois bem, ao menos desde outubro de 2018 (histórico mais antigo
juntado aos autos fls. 28), a média de consumo varia de 17.876 a
22.573 KWh mensais (fls. 29). Assim, se o autor afirmou que desde
novembro de 2019 não está sendo realizada a leitura, em sede de
cognição sumária não observo nenhuma discrepância no cálculo
da média mensal posto que se manteve dentro dos parâmetros
acima indicados, mesmo sem a efetiva leitura(fls. 6).
A conta com vencimento em 27 de abril de 2020, referente à leitura
"não executada" em 26 de março de 2020, indicou o consumo de
19.388,9 KWh e total a pagar de R$ 13.102,52 (fls. 33). A conta
com vencimento em 25 de maio de 2020, impugnada pelo autor,
referente à leitura "não executada" em 27 de abril de 2020, indicou
o consumo de 19.359 KWh e o total a pagar de R$ 12.418,52 (fls.
34) dentro da média mensal. Já a conta com vencimento em 26 de
junho de 2020, referente à leitura efetiva de 26 de maio de 2020,
indicou o consumo de 3.360 KWh e o total a pagar de R$ 3.360,00
(fls. 6).
Afirmou que em razão da discrepância com a conta com
vencimento em junho de 2020, não adimpliu a conta com
vencimento em maío de 2020, mormente considerando-se que está
com as atividades suspensas desde março de 2020, por conta da
pandemia.
Em primeiro lugar, observo que os regulamentos preveem a
possibilidade de cálculo da fatura pela média aritmética nas
hipóteses de impossibilidade de leitura pelo técnico. A princípio,
portanto, nenhuma irregularidade, considerando-se que a média
perdura desde outubro de 2018.
De outro lado, a Resolução Normativa no 878, de 24 de março de
2020 editada pela ANEEL autorizou a realização do faturamento
pela média aritmética, facultando a autoleitura pelo consumidor.
Não consta aqui tenha a autora fornecido os dados da autoleitura
para a prestadora de serviços.
Assim, em sede de tutela e considerando-se a média anterior de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2151966-78.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
consumo que perdura há 1 ano e 7 meses, não observo a
probabilidade do direito invocado.
Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência.”.
Respeitado o posicionamento pelo douto juízo “a quo”, a
irresignação comporta acolhimento.
Narra o agravante/autor em sua petição inicial que é usuário
dos serviços de fornecimento de elétrica e, todavia, após declarado o estado
de calamidade em razão da pandemia provocada pelo COVID-19, o clube
viu-se forçado a paralisar suas atividades. Sustenta que, no momento do
fechamento do clube, ficou evidenciada a cobrança equivocada de valores
por serviço de energia elétrica não prestado, baseada em média de
consumo pretérito, porém, irreal. Diz também que efetuou diversas
reclamações, até que, em maio de 2020, logrou-se a troca de medidores,
ficando comprovada a redução drástica do consumo de energia. Por fim, o
recorrente afirma que estava adimplente com o pagamento de todas faturas
- ressalva a de maio de 2020 - e, por isso, o fornecimento de energia
elétrica não pode ser paralisado, até a definição dos fatos litigiosos.
Pois bem, a despeito das argumentações tecidas pela recorrida,
e sem prejuízo do julgamento a ser proferido após cognição exauriente da
tese e da antítese, em cotejo com o conjunto probatório a ser produzido,
vislumbra-se que o direito invocado pelo agravante merece proteção, ao
menos nesta estreita sede cognitiva (cognição superficial) permitida pelo
agravo de instrumento.
É cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou ser
ilícito o corte no fornecimento de água e energia elétrica, em razão de
débito pretérito.
O autor apresentou histórico de suas faturas, estando
adimplente com todas as cobranças anteriores, até que os fatos litigiosos
fossem desencadeados. Não há qualquer prova inicial de que o recorrente
tivesse violado ou fraudado o antigo medidor de consumo de energia
elétrica. Ao contrário, há elementos nos autos indicativos de que os valores
cobrados do autor foram reduzidos após atendimento de reclamações feita
à prestadora de serviço.
Assim, até que haja dilação probatória, impõe-se reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2151966-78.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
que prevalecerá o interesse do recorrente, mormente se encontra em
situação desfavorecida pelo desequilíbrio característico da relação jurídica.
A apuração de valores e a respectiva responsabilidade pelo
adimplemento deles devem ser analisadas em momento oportuno, não
sendo possível, contudo, a paralisação do serviço como coerção para
pagamento de débitos pretéritos. Não se olvide que o fornecimento de
energia elétrica é considerado serviço necessário para manutenção da
atividade do recorrente, e o anúncio da possibilidade de suspensão do
fornecimento evidencia o receio de dano irreparável ou de difícil
reparação.
O contexto reexaminado justifica impor à agravada a proibição
de paralisação de prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
3. Por todo o exposto, dá-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.